Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024194-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA CAROLINE DOS REIS - CPF: 064.412.816-00 (ADVOGADO), JAKELYNE SHARA DE ANDRADE FACCIN - CPF: 086.998.846-80 (AGRAVANTE), VANESSA KARINE ROCHA PEREIRA - CPF: 046.902.381-38 (AGRAVANTE), LARISSA JUNQUEIRA GALVAO - CPF: 135.344.056-76 (ADVOGADO), DEPILA MAIS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 28.279.648/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária de Resolução de Contrato de Franquia c/c Indenização, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da notificação extrajudicial que declarou rescindido o contrato de franquia firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender os efeitos da notificação extrajudicial de rescisão contratual expedida pela franqueadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A alegação de que a infração contratual teria sido praticada por terceiro alheio à relação jurídica não se sustenta,
pois
tal indivíduo consta como signatário do contrato e teve participação ativa nas condutas questionadas, como o requerimento de registro da marca da franqueadora em nome próprio.

A notificação extrajudicial menciona múltiplas infrações contratuais atribuídas às agravantes, incluindo aquisição de equipamentos sem autorização e omissão no envio de relatórios de desempenho, o que fragiliza o argumento de ausência de responsabilidade.

As cláusulas contratuais estabelecem deveres claros quanto à utilização da marca, à prestação de informações e à conduta operacional, o que reforça a plausibilidade da rescisão pela franqueadora.

A alegação de prejuízos operacionais e financeiros não é suficiente, neste estágio processual, para justificar a concessão da tutela, dada a necessidade de dilação probatória e a ausência de prova inequívoca de ilegalidade na rescisão contratual.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A presença de múltiplas infrações contratuais atribuídas aos agravantes, aliada à ausência de prova inequívoca de abuso na rescisão, afasta a plausibilidade do direito invocado.

A existência de cláusulas contratuais que disciplinam a resolução do vínculo por inadimplemento justifica a recusa da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de notificação extrajudicial de rescisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024194-93.2025.8.11.0000
.

Agravante (s): VANESSA KARINE ROCHA PEREIRA
e
OUTROS.

Agravado
(s): DEPILA MAIS FRANCHISING LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela VANESSA KARINE ROCHA PEREIRA
e
JAKELYNE SHARA DE ANDRADE FACCIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Resolução de Contrato de Franquia c/c Indenização ajuizada em face de DEPILA MAIS FRANCHISING LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de notificação extrajudicial que declarou rescindido o contrato de franquia empresarial celebrado com a empresa agravada.

Para tanto, a
legam as agravantes, em síntese, que não deram causa à rescisão contratual, sustentando que o ato que motivou a notificação teria sido praticado por terceiro estranho à relação jurídica (marido de uma das agravantes), de modo que não poderiam sofrer os efeitos de tal conduta.

Reforçam a existência de perigo de dano decorrente da interrupção das atividades empresariais, da exclusão de grupos operacionais e da iminente negativação.

Requerem o provimento do recurso, com a concessão da tutela
de urgência
para suspender os efeitos da notificação extrajudicial, com a consequente manutenção da relação contratual até o deslinde da lide.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à análise da
decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência
para suspender os efeitos da notificação extrajudicial de rescisão contratual expedida pela agravada, inclusive quanto à exigibilidade de obrigações decorrentes do vínculo rompido

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na hipótese dos autos, as agravantes sustentam que o ato que ensejou a rescisão contratual – o pedido de registro de marca junto ao INPI – foi praticado por terceiro estranho à relação jurídica contratual, o Sr. Paulo Henrique Faccin Ceratti.

Ocorre que, conforme consta dos autos (
id
n. 189747755), referido terceiro assinou o contrato de franquia empresarial, revelando, ao menos em sede de cognição sumária, sua proximidade direta com o negócio objeto da demanda.

Ainda que se alegue que tenha atuado apenas como testemunha, sua conduta posterior, a exemplo do requerimento de registro da marca da franqueadora em nome próprio, demonstra envolvimento substancial com a operação franqueada.

Além disso, i
mporta ressaltar que a notificação extrajudicial expedida pela franqueadora, constante nos autos sob
id
n. 189747755
– autos de origem
, atribui às agravantes a prática de diversas infrações contratuais, não se limitando ao requerimento de registro da marca junto ao INPI.

Entre as condutas mencionadas, destacam-se a aquisição de equipamento sem prévia anuência da franqueadora e a ausência de envio de relatórios mensais de desempenho da unidade, conforme previsto na cláusula 57, alínea “g”, do contrato.

Consta ainda que as agravantes permaneceram inertes quanto às providências solicitadas em notificações anteriores, circunstância que, sob a perspectiva da agravada, caracterizou descumprimento contratual apto a ensejar a resolução do vínculo, nos moldes contratuais.

O contexto delineado
fragiliza os argumentos recursais quanto à completa ausência de responsabilidade das agravantes pela infração contratual apontada pela franqueadora, em especial porque o contrato em questão dispõe de cláusulas expressas que restringem a utilização da marca, impõem deveres de informação contínua e vedam práticas comerciais à margem das diretrizes estabelecidas.

Com relação à probabilidade do direito, não se vislumbra, neste momento processual, prova inequívoca de que a rescisão contratual operada pela franqueadora tenha sido abusiva ou desprovida de respaldo contratual, especialmente diante das diversas notificações pretéritas expedidas pela agravada e do conjunto de condutas contratuais registradas nos autos.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora as agravantes aleguem prejuízos operacionais e financeiros com a rescisão, tais alegações, por ora, não se mostram suficientes para justificar a intervenção liminar no pacto celebrado entre as partes, o qual possui cláusulas expressas de penalidades e resolução em caso de inadimplemento contratual.

Ademais, a controvérsia posta demanda ampla dilação probatória, sendo incabível
no atual estágio da lide a reversão dos efeitos da notificação
extrajudicial perpetrado pela empresa agravada
.

Com base na análise dos autos, inclusive da documentação acostada, verifica-se que os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC não foram demonstrados de modo satisfatório, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025